Tribunal: TJDFT
Processo: 0700823-35.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700823-35.2022.8.07.0019 RECORRENTE: RAFAEL DE CASTRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MONTANTE DO PREJUÍZO. FUNDAMENTO PARA MAJORAR A FRAÇÃO DO ARTIGO 12, INCISO I, DA LEI No 8.137/90. PENA DE MULTA NA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 72 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de recurso contra a sentença que condenou o réu como incurso no artigo 1o, inciso II, c/c artigo 12, inciso I, ambos da Lei no 8.137/90, por dez vezes (sonegação fiscal agravada pelo dano à coletividade). II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) as teses de absolvição; (ii) o fundamento para manutenção da causa de aumento do grave dano à coletividade; e (iii) a pena de multa no crime continuado. III. Razões de decidir: 3. Comprovada a condição de sócio-administrador de fato da empresa, exsurge a responsabilidade pessoal e subjetiva do apelante. 4. O tipo penal do art. 1o da Lei n.o 8.137/90 não exige a vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir tributo, fazendo-se necessário apenas o dolo genérico para a sua configuração. 5. No âmbito do Distrito Federal, o artigo 2o, “caput”, da Portaria 84, de 24- março-2021, posteriormente alterado pela Portaria no 99, de 20-fevereiro-2024, prevê como grandes devedores para a Procuradoria-Geral do DF o montante igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 6. Tendo em vista que o prejuízo representa quantia em patamar muito superior ao estabelecido para consideração de grandes devedores, desde o valor de origem sonegado (mais de quatorze milhões de reais), que passou pelo Auto de Infração (pouco maus de quarenta e oito milhões de reais atualizados à época) e alcançou mais de oitenta e cinco milhões de reais quando do oferecimento da denúncia, a utilização da fração máxima de aumento prevista na lei, qual seja, de 1/2 (metade), se mostra mais razoável e proporcional para o caso em exame. 7. Por ser considerada a continuidade delitiva um só crime, a pena de multa deve ser aplicada em proporção à reprimenda privativa de liberdade, não incidindo a regra do artigo 72 do Código Penal, restrita às hipóteses de concursos de crime. IV. Dispositivo: 8. Recurso parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 1o, inciso II, e 12, inciso I, ambos da Lei 8.137/90 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, buscando sua absolvição, diante da falta de provas quanto à autoria e dolo no crime do artigo 1o, inciso II, da Lei 8.137/90. Subsidiariamente, defende a inaplicabilidade da majorante do artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/90, por ausência de demonstração concreta de grave dano à coletividade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta aos artigos 1o, inciso II, e 12, inciso I, ambos da Lei 8.137/90 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028